Tribunal: TJDFT
Processo: 0701991-44.2023.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO. ODONTOLOGIA. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADE APÓS O CANCELAMENTO. CONFIGURAÇÃO. CONTRATO SEMESTRAL. PAGAMENTO MENSAL. DESPROPORCIONAL A MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO APÓS A EXTINÇÃO DO VÍNCULO INSTITUCIONAL. DANO MATERIAL E MORAL. MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, que visava a condenação da recorrente ao pagamento por dano material em valor de R$ 3.530,64 (três mil, quinhentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos) decorrente do valor gasto com a exclusão do débito além de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral. A sentença restou assim fixada: “(i) DECLARAR a nulidade das cobranças referentes às mensalidades referentes dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2022, discutidos na presente ação; (ii) CONDENAR a requerida ao pagamento à parte autora a quantia correspondente os três meses cobrados, no valor de R$ 2.399,88 (dois mil e trezentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos), em dobro, totalizando R$ 4.799,76 (quatro mil e setecentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos), acrescida de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data desta sentença; e iii) CONDENAR a requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data deste sentença”.
II – Em suas razões (ID 49762989) a recorrente suscita a concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustenta que os documentos juntados aos autos não foram devidamente avaliados. Alega que não houve falha na prestação do serviço de educação e que o contrato previa as condições da contratação. Argumenta que o curso de odontologia que a parte autora era aluno é semestral e, portanto, tendo o trancamento ocorrido em setembro de 2022 não há que se falar em cobrança indevida das mensalidades, pois devidamente assinado o contrato do semestre e isso independe da presença em aula. Aduz que a origem dos débitos são as negociações provenientes de mensalidades vencidas. Assim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral, subsidiariamente, pugna seja reduzido o quantum de indenização por dano moral.
III – Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 49762992, 49762993, 49762994 e 49762995). Contrarrazões apresentadas (ID 49762997).
IV – Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
V – Inicialmente, quanto ao pleito pela concessão de efeito suspensivo à sentença destaque-se que, no âmbito dos Juizados Especiais, os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95. No caso em tela, não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente. Com base no exposto, rejeito o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
VI – O cerne da questão é solucionar a ocorrência de falha na prestação do serviços educacionais decorrente de cancelamento de curso e posterior cobrança de mensalidade.
VII – O contrato educacional em questão dispõe que “9.3.3. O Contratante que optar pelo o trancamento de matrícula após a data para trancamento sem cobrança, inclusive, conforme previsto no calendário acadêmico oficial, (i) não terá o direito ao ressarcimento de qualquer valor eventualmente pago pela matrícula, renovação ou reabertura e (i) deverá pagar uma multa rescisória no valor correspondente a 20% (vinte por cento) do saldo a vencer do semestre acadêmico para o qual esteja matriculado, a título de reembolso da Contratada pelos custos e investimentos efetuados em favor do Contratante até este momento, bem como pela impossibilidade de ingresso de outro aluno em seu lugar, tendo em vista o momento acadêmico em que se efetuou o trancamento.".
VIII – É incontroverso que após a solicitação do cancelamento (9/2022) não houve mais prestação do serviço educacional, ou seja, o recorrido não mais possuía vínculo com a instituição. De tal forma, ainda que a recorrente alegue que o contrato é semestral, o cancelamento da matrícula é fato que extingue toda obrigação entre as partes, qual seja, isenta o aluno do pagamento das parcelas e a escola de prestar as aulas. Assim, não é razoável que o aluno desvinculado, que não mais possui vínculo com a unidade educacional, seja compelido a arcar com a semestralidade dividido em mensalidades referente aos meses que não mais era aluno daquela unidade.
IX – Na hipótese, o acadêmico/recorrido solicitou cancelamento por meio telefônico e foi prontamente registrado o cancelamento do curso e orientado sobre os demais processos. Verifica-se no atendimento, áudio ID 49762972, que a funcionária da recorrente informa que há apenas o boleto do mês 8 em aberto para pagamento mês 9 e que deveria desconsiderar a cobrança do mês 10 em diante para a realização do cancelamento do curso com a finalização do atendimento virtual no dia 19/10/22.
X – Dessa maneira, os débitos cobrados referentes aos meses 10, 11 e 12 de 2022 são indevidos. Cumpre ressaltar nesse ponto que a própria instituição confirma no cancelamento da matrícula que há débito aberto apenas do mês 8. Ainda, os prints de tela financeira acostado aos autos não é possível identificar com clareza que os débitos teriam sido objeto de renegociação de mensalidades já vencidas e contrapõe as informações trazidas no atendimento no ID 49762972. Outrossim, o risco do negócio não pode ser repassado ao consumidor. A possível desistência do aluno é risco do negócio e ao tempo do encerramento do vínculo se espera que sejam repassados todos os débitos em aberto.
XI – Não comprovado a legitimidade do débito objeto da cobrança, a manutenção é medida que se impõe, pois houve falha na prestação do serviço quando encerrou o vínculo contratual e as cobranças das mensalidades mantiveram.
XII – Com relação ao pleito de redução do dano moral, não vislumbro desproporção ou ausência de razoabilidade a fixação de R$ 3.000,00 (três mil reais) para fins reparatórios de cobrança indevida. Mantenho a sentença.
XIII – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
XIV – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.